Tribunal: TJDFT
Processo: 0707860-53.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0707860-53.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ESTER BERNARDES CARDOSO D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra a sentença que o condenou a pagar a ESTER BERNARDES CARDOSO a quantia de R$ 222.780,08, com incidência única de SELIC, acumulada mensalmente a partir de 1o/06/2022. O apelante sustenta, em síntese, a irretroatividade da taxa SELIC, pelo que requer a reforma parcial da sentença para que o encargo incida apenas a partir de 09/12/2021. Em contrarrazões, a apelada arguiu preliminar de não conhecimento do recurso. Intimado, o Distrito Federal requereu a desistência do recurso. É a síntese do necessário. Decido Considerando que a apelação ainda não foi julgada, cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do art. 87, VIII, do RITJDFT, verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] VIII - homologar desistências e autocomposições das partes. Assim, com fundamento no art. 998 do CPC, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator